Tribunal: TJSP
Processo: 2254592-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Anônima
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que julga a habilitação, habilitando parte dos 57 autores e fixando os critérios de cálculo. Alegação de contratação fora dos parâmetros da ACP em alguns casos.
Radiografias acostadas revelando que alguns dos autores

Ementa:
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as participações acionárias dos contratos de expansão – Decisão que julga a habilitação, habilitando parte dos 57 autores e fixando os critérios de cálculo. Alegação de contratação fora dos parâmetros da ACP em alguns casos.
Radiografias acostadas revelando que alguns dos autores habilitados na decisão recorrida não possuem direito decorrente da ACP - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. Inclusão de SIRLENE DE SOUZA SANTOS, EDSON RAMAO BENITES FERNANDES, FRANCISCO DA CRUZ DANTAS FILHO, VILMAR MARTINS DE CASTRO, ALFREDO ROMÃO DOS SANTOS, ANSELMO DE SOUZA SANTOS, ÁLVARO ARJOL, ALDEMIR MONTANHEI – EPP, LIGNALVA CRISTINA DE SOUZA RIBEIRO, JOÃO CARLOS FERNANDES, MARIA LUCINEIDE DE CARVALHO BONILHA, LUIZ JOSÉ DA SILVA, ELISABETH MARIA MELLO DE MORAIS, no pagamento das verbas sucumbenciais indicadas na sentença que extinguiu o feito para os contratantes sem direito.
- Coautores VERA LÚCIA BOMFIM DE DEUS, VALESCA NAREZZI DE AGUIAR, ROSA ALBINA CAMARA CHALEGRE, TEREZINHA DOS SANTOS BARBOSA, VERGINIO DOMENICE, SILVIO TALAVERA, SERGIO ROBERTO BONFIM, SELMA CARLOS DA SILVA, ROSE APARECIDA SUSUKI, ROBERTO SUSUKI, NELSON PELEGRINI DOS SANTOS, NELCIDES VARGAS DIAS, FLORICE MORATO DA SILVA SOUZA, JACINTO BELO DE SOUZA, ISAAC ESTEVAM DO PRADO, JESUZ RIBEIRO, GISLENE CASTRO DO NASCIMENTO, GILBERTO DIAS, ELISABETH RODRIGUES MACHADO SUSUKI, DULCE MARA RIZZATO MENEZES, WILSON PRADO DA SILVA, APARECIDO PEREIRA CHALEGRE, APARECIDO CARDOSO DA SILVA, ANGELA MARIA DE SENE OLIVEIRA, CACILDA ROQUE DE ANDRADE, JOSÉ RODRIGUES, JOSÉ CAVALCANTE COSTA ME, JOSÉ APARECIDO VIEIRA DE SOUZA, MARIA ALICE DOS SANTOS, MARIA JOSEFA DA SILVA, MARIA GALANTE DOMENICE, CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA, LUIZ C. BONILHA GRÁFICA ME, LUCIO ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA, LUCI CARDOSO E CLAUDINEI SOUZA COSTA. Radiografias apresentadas indicando que as partes são titulares do direito tutelado na sentença proferida na ACP n. 0632533-62.1997.8.26.0100. Aplicação do entendimento do Tribunal sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária.
- Provimento, em parte, ao agravo de instrumento, para extinguir o cumprimento de sentença em relação a SIRLENE DE SOUZA SANTOS, EDSON RAMAO BENITES FERNANDES, FRANCISCO DA CRUZ DANTAS FILHO, VILMAR MARTINS DE CASTRO, ALFREDO ROMÃO DOS SANTOS, ANSELMO DE SOUZA SANTOS, ÁLVARO ARJOL, ALDEMIR MONTANHEI – EPP, LIGNALVA CRISTINA DE SOUZA RIBEIRO, JOÃO CARLOS FERNANDES, MARIA LUCINEIDE DE CARVALHO BONILHA, LUIZ JOSÉ DA SILVA, ELISABETH MARIA MELLO DE MORAIS, prosseguindo-se o feito em relação a VERA LÚCIA BOMFIM DE DEUS, VALESCA NAREZZI DE AGUIAR, ROSA ALBINA CAMARA CHALEGRE, TEREZINHA DOS SANTOS BARBOSA, VERGINIO DOMENICE, SILVIO TALAVERA, SERGIO ROBERTO BONFIM, SELMA CARLOS DA SILVA, ROSE APARECIDA SUSUKI, ROBERTO SUSUKI, NELSON PELEGRINI DOS SANTOS, NELCIDES VARGAS DIAS, FLORICE MORATO DA SILVA SOUZA, JACINTO BELO DE SOUZA, ISAAC ESTEVAM DO PRADO, JESUZ RIBEIRO, GISLENE CASTRO DO NASCIMENTO, GILBERTO DIAS, ELISABETH RODRIGUES MACHADO SUSUKI, DULCE MARA RIZZATO MENEZES, WILSON PRADO DA SILVA, APARECIDO PEREIRA CHALEGRE, APARECIDO CARDOSO DA SILVA, ANGELA MARIA DE SENE OLIVEIRA, CACILDA ROQUE DE ANDRADE, JOSÉ RODRIGUES, JOSÉ CAVALCANTE COSTA ME, JOSÉ APARECIDO VIEIRA DE SOUZA, MARIA ALICE DOS SANTOS, MARIA JOSEFA DA SILVA, MARIA GALANTE DOMENICE, CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA, LUIZ C. BONILHA GRÁFICA ME, LUCIO ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA, LUCI CARDOSO E CLAUDINEI SOUZA COSTA, observando-se os critérios de cálculo ora fixados, em especial, o afastamento da dobra acionária e observação dos eventos societários.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000401895
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2254592-15.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
TELEFÔNICA BRASIL S.A., são agravados ALDEMIR MONTANHEI ME,
ALFREDO ROMÃO DOS SANTOS, ÁLVARO ARJOL (ESPÓLIO), MARIA NEIDE
DA SILVA ARJOL, KARINA ARJOL, KARLA ARJOL SAITO, RAFAEL ARJOL,
ANGELA MARIA DE SENE OLIVEIRA, ANSELMO DE SOUZA SANTOS,
APARECIDO CARDOSO DA SILVA, CACILDA ROQUE DE ANDRADE, CARLOS
ANTONIO DE OLIVEIRA, CLAUDINEI SOUZA COSTA, CLEIDE GÓIS DE
CAMPOS (ESPÓLIO), CLÉBER ADILSON GÓIS DE CAMPOS, WILLIAN GÓIS
DE LIMA, DULCE MARA RIZZATTO MENEZES, EDSON RAMAO BENITES
FERNANDES,
ELISABETH
MARIA
DE
MELLO
MORAIS,
ELIZABETH
RODRIGUES MACHADO SUSUKI, FRANCISCO DA CRUZ DANTAS FILHO,
GILBERTO DIAS, GISLENE CASTRO DO NASCIMENTO, ISAAC ESTEVAM DO
PRADO, JACINTO BELO DE SOUZA, JESUZ RIBEIRO, JOÃO CARLOS
FERNANDES, JOSÉ APARECIDO VIEIRA DE SOUZA, JOSÉ CAVALCANTE
COSTA ME, JOSE RODRIGUES, LIGNALVA CRISTINA DE SOUZA, LUCI
CARDOSO, LUCIDALVA DE SOUZA NAGAY, LUCIO ROBERTO COSTA DE
OLIVEIRA, LUIZ C. BONILHA GRÁFICA ME, LUIZ JOSÉ DA SILVA, MARIA
ALICE DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES DA SILVA PEREIRA, MARIA
GALANTE
DOMENICE
(ESPÓLIO),
DEMILDE
DOMENICE
PORTALUPI
MONTEIRO, ANTÔNIO CARLOS DOMENICE, IVONE DOMENICE PINTO,
SONIA APARECIDA DOMENICE, MARIA JOSEFA DA SILVA, MARIA
LUCINEIDE DE CARVALHO BONILHA, MARIA MADALENA DA SILVA LIMA,
MARIA MATILDE LEANDRO SANTUCHS, NELCIDES VARGAS DIAS, NELSON
PELEGRINI DOS SANTOS, ROBERTO SUSUKI, ROSA ALBINA CAMARA
CHALEGRE, ROSE APARECIDA SUZUKI, SELMA CARLOS DA SILVA, SÉRGIO
ROBERTO BONFIM, SILVIO TALAVERA (ESPÓLIO), DIRCE ELISABETE
PAULO
TALAVERA,
SANDRO
CARLOS
TALAVERA,
SÍLVIO
CÉSAR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254592-15.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
TALAVERA, SIRLENE DE SOUZA SANTOS, SORAYA DO AMARAL FRETE,
TEREZINHA DOS SANTOS BARBOSA, VALESCA NAREZZI DE AGUIAR, VERA
LUCA BESSA, VERA LÚCIA BOMFIM DE DEUS, VERGINIO DOMENICE
(ESPÓLIO), ADEMILDE DOMENICE PORTALUPI MONTEIRO, ANTÔNIO
CARLOS DOMENICE, IVONE DOMENICE PINTO, SONIA APARECIDA
DOMENICE, VILMAR MARTINS DE CASTRO e WILSON PRADO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) e FÁBIO QUADROS.
São Paulo, 4 de junho de 2020.
ENIO ZULIANI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254592-15.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
VOTO No 79891
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2254592-15.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: FERNANDO ANTONIO TASSO
AGRAVANTE: TELEFÔNICA BRASIL S.A.
AGRAVADOS: ALDEMIR MONTANHEI ME, ALFREDO ROMÃO DOS SANTOS,
ÁLVARO ARJOL, MARIA NEIDE DA SILVA ARJOL, KARINA ARJOL, KARLA ARJOL
SAITO, RAFAEL ARJOL, ANGELA MARIA DE SENE OLIVEIRA, ANSELMO DE
SOUZA SANTOS, APARECIDO CARDOSO DA SILVA, CACILDA ROQUE DE
ANDRADE, CARLOS ANTONIO DE OLIVEIRA, CLAUDINEI SOUZA COSTA, CLEIDE
GÓIS DE CAMPOS, CLÉBER ADILSON GÓIS DE CAMPOS, WILLIAN GÓIS DE LIMA,
DULCE MARA RIZZATTO MENEZES, EDSON RAMAO BENITES FERNANDES,
ELISABETH MARIA DE MELLO MORAIS, ELIZABETH RODRIGUES MACHADO
SUSUKI, FRANCISCO DA CRUZ DANTAS FILHO, GILBERTO DIAS, GISLENE
CASTRO DO NASCIMENTO, ISAAC ESTEVAM DO PRADO, JACINTO BELO DE
SOUZA, JESUZ RIBEIRO, JOÃO CARLOS FERNANDES, JOSÉ APARECIDO VIEIRA
DE SOUZA, JOSÉ CAVALCANTE COSTA ME, JOSE RODRIGUES, LIGNALVA
CRISTINA DE SOUZA, LUCI CARDOSO, LUCIDALVA DE SOUZA NAGAY, LUCIO
ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA, LUIZ C. BONILHA GRÁFICA ME, LUIZ JOSÉ DA
SILVA, MARIA ALICE DOS SANTOS, MARIA DE LOURDES DA SILVA PEREIRA,
MARIA GALANTE DOMENICE, DEMILDE DOMENICE PORTALUPI MONTEIRO,
ANTÔNIO CARLOS DOMENICE, IVONE DOMENICE PINTO, SONIA APARECIDA
DOMENICE, MARIA JOSEFA DA SILVA, MARIA LUCINEIDE DE CARVALHO
BONILHA, MARIA MADALENA DA SILVA LIMA, MARIA MATILDE LEANDRO
SANTUCHS, NELCIDES VARGAS DIAS, NELSON PELEGRINI DOS SANTOS,
ROBERTO SUSUKI, ROSA ALBINA CAMARA CHALEGRE, ROSE APARECIDA
SUZUKI, SELMA CARLOS DA SILVA, SÉRGIO ROBERTO BONFIM, SILVIO
TALAVERA, DIRCE ELISABETE PAULO TALAVERA, SANDRO CARLOS TALAVERA,
SÍLVIO CÉSAR TALAVERA, SIRLENE DE SOUZA SANTOS, SORAYA DO AMARAL
FRETE, TEREZINHA DOS SANTOS BARBOSA, VALESCA NAREZZI DE AGUIAR,
VERA LUCA BESSA, VERA LÚCIA BOMFIM DE DEUS, VERGINIO DOMENICE,
ADEMILDE DOMENICE PORTALUPI MONTEIRO, ANTÔNIO CARLOS DOMENICE,
IVONE DOMENICE PINTO, SONIA APARECIDA DOMENICE, VILMAR MARTINS DE
CASTRO E WILSON PRADO DA SILVA
Recurso tirado da liquidação da sentença emitida na ação civil
pública da qual a Telefônica foi condenada a pagar as
participações acionárias dos contratos de expansão Decisão que
julga a habilitação, habilitando parte dos 57 autores e fixando os
critérios de cálculo. Alegação de contratação fora dos parâmetros
da ACP em alguns casos.
Radiografias acostadas revelando que alguns dos autores
habilitados na decisão recorrida não possuem direito decorrente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254592-15.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
ACP - Inadmissibilidade de se contemplar aqueles que, segundo os
documentos apresentados, não aderiram ao plano de expansão de
telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997. A liquidação está
contida nos limites do julgado, sendo inadmissível que se dilate ou
diminua o seu espectro. Interpretação restritiva. Inadmissibilidade
de se contemplar aqueles que, segundo os documentos
apresentados, não aderiram ao plano de expansão de telefonia, no
período de 25.8.1996 a 30.6.1997. Inclusão de SIRLENE DE
SOUZA SANTOS, EDSON RAMAO BENITES FERNANDES,
FRANCISCO DA CRUZ DANTAS FILHO, VILMAR MARTINS
DE CASTRO, ALFREDO ROMÃO DOS SANTOS, ANSELMO
DE
SOUZA
SANTOS,
ÁLVARO
ARJOL,
ALDEMIR
MONTANHEI
EPP, LIGNALVA CRISTINA DE SOUZA
RIBEIRO, JOÃO CARLOS FERNANDES, MARIA LUCINEIDE
DE CARVALHO BONILHA, LUIZ JOSÉ DA SILVA,
ELISABETH MARIA MELLO DE MORAIS, no pagamento das
verbas sucumbenciais indicadas na sentença que extinguiu o feito
para os contratantes sem direito.
- Coautores VERA LÚCIA BOMFIM DE DEUS, VALESCA
NAREZZI
DE
AGUIAR,
ROSA
ALBINA
CAMARA
CHALEGRE,
TEREZINHA
DOS
SANTOS
BARBOSA,
VERGINIO DOMENICE, SILVIO TALAVERA, SERGIO
ROBERTO BONFIM, SELMA CARLOS DA SILVA, ROSE
APARECIDA
SUSUKI,
ROBERTO
SUSUKI,
NELSON
PELEGRINI DOS SANTOS, NELCIDES VARGAS DIAS,
FLORICE MORATO DA SILVA SOUZA, JACINTO BELO DE
SOUZA, ISAAC ESTEVAM DO PRADO, JESUZ RIBEIRO,
GISLENE CASTRO DO NASCIMENTO, GILBERTO DIAS,
ELISABETH RODRIGUES MACHADO SUSUKI, DULCE
MARA RIZZATO MENEZES, WILSON PRADO DA SILVA,
APARECIDO PEREIRA CHALEGRE, APARECIDO CARDOSO
DA SILVA, ANGELA MARIA DE SENE OLIVEIRA,
CACILDA ROQUE DE ANDRADE, JOSÉ RODRIGUES, JOSÉ
CAVALCANTE COSTA ME, JOSÉ APARECIDO VIEIRA DE
SOUZA, MARIA ALICE DOS SANTOS, MARIA JOSEFA DA
SILVA, MARIA GALANTE DOMENICE, CARLOS ANTONIO
DE OLIVEIRA, LUIZ C. BONILHA GRÁFICA ME, LUCIO
ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA, LUCI CARDOSO E
CLAUDINEI
SOUZA
COSTA.
Radiografias
apresentadas
indicando que as partes são titulares do direito tutelado na
sentença proferida na ACP n. 0632533-62.1997.8.26.0100.
Aplicação do entendimento do Tribunal sobre a apresentação da
radiografia, os critérios de cálculo do valor devido e consectários
decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária.
- Provimento, em parte, ao agravo de instrumento, para extinguir o
cumprimento de sentença em relação a SIRLENE DE SOUZA
SANTOS,
EDSON
RAMAO
BENITES
FERNANDES,
FRANCISCO DA CRUZ DANTAS FILHO, VILMAR MARTINS
DE CASTRO, ALFREDO ROMÃO DOS SANTOS, ANSELMO
DE
SOUZA
SANTOS,
ÁLVARO
ARJOL,
ALDEMIR
MONTANHEI
EPP, LIGNALVA CRISTINA DE SOUZA
RIBEIRO, JOÃO CARLOS FERNANDES, MARIA LUCINEIDE
DE CARVALHO BONILHA, LUIZ JOSÉ DA SILVA,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254592-15.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
ELISABETH MARIA MELLO DE MORAIS, prosseguindo-se o
feito em relação a VERA LÚCIA BOMFIM DE DEUS,
VALESCA NAREZZI DE AGUIAR, ROSA ALBINA CAMARA
CHALEGRE,
TEREZINHA
DOS
SANTOS
BARBOSA,
VERGINIO DOMENICE, SILVIO TALAVERA, SERGIO
ROBERTO BONFIM, SELMA CARLOS DA SILVA, ROSE
APARECIDA
SUSUKI,
ROBERTO
SUSUKI,
NELSON
PELEGRINI DOS SANTOS, NELCIDES VARGAS DIAS,
FLORICE MORATO DA SILVA SOUZA, JACINTO BELO DE
SOUZA, ISAAC ESTEVAM DO PRADO, JESUZ RIBEIRO,
GISLENE CASTRO DO NASCIMENTO, GILBERTO DIAS,
ELISABETH RODRIGUES MACHADO SUSUKI, DULCE
MARA RIZZATO MENEZES, WILSON PRADO DA SILVA,
APARECIDO PEREIRA CHALEGRE, APARECIDO CARDOSO
DA SILVA, ANGELA MARIA DE SENE OLIVEIRA,
CACILDA ROQUE DE ANDRADE, JOSÉ RODRIGUES, JOSÉ
CAVALCANTE COSTA ME, JOSÉ APARECIDO VIEIRA DE
SOUZA, MARIA ALICE DOS SANTOS, MARIA JOSEFA DA
SILVA, MARIA GALANTE DOMENICE, CARLOS ANTONIO
DE OLIVEIRA, LUIZ C. BONILHA GRÁFICA ME, LUCIO
ROBERTO COSTA DE OLIVEIRA, LUCI CARDOSO E
CLAUDINEI SOUZA COSTA, observando-se os critérios de
cálculo ora fixados, em especial, o afastamento da dobra acionária
e observação dos eventos societários.
Vistos.
Trata-se de recurso tirado da liquidação de sentença emitida na
ação civil pública na qual a TELEFÔNICA foi condenada a pagar as participações
acionárias dos contratos em expansão. O magistrado habilitou parte dos autores e fixou
os critérios de cálculo, determinando cômputo da dobra acionária. A ré alega que parte
dos habilitados não ostenta direito decorrente da ACP, devendo, ainda, ser adequados
os critérios fixados. Houve resposta.
É o relatório.
De fato, impõe-se a extinção do feito em relação a SIRLENE DE
SOUZA SANTOS, EDSON RAMAO BENITES FERNANDES, FRANCISCO DA CRUZ
DANTAS FILHO, VILMAR MARTINS DE CASTRO, ALFREDO ROMÃO DOS SANTOS,
ANSELMO DE SOUZA SANTOS, ÁLVARO ARJOL, ALDEMIR MONTANHEI
EPP,
LIGNALVA CRISTINA DE SOUZA RIBEIRO, JOÃO CARLOS FERNANDES, MARIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254592-15.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
LUCINEIDE DE CARVALHO BONILHA, LUIZ JOSÉ DA SILVA, ELISABETH MARIA
MELLO DE MORAIS.

A TELEFONICA foi condenada a pagar a quem adquiriu, durante o
período de 25.08.1996 a 30.06.1997, direitos de uso de linha telefônica (plano de
expansão - PEX) a participação acionária estabelecida no contrato, vez que declarada a
nulidade da cláusula 2.2 dos instrumentos dos contratos de participação financeira e
investimentos, a qual permitia que a TELESP subscrevesse as ações em momento
posterior à integralização, e com base no valor médio de mercado (VMM), deixando de
proceder à subscrição com base no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da
integralização; de modo que os consumidores deixaram de receber a quantidade exata
de ações que lhes eram devidas, haja vista que o VMM, à época, era superior ao VPA.
Os documentos referentes aos autores acima mencionados
revelam a pretensão de liquidar direitos inexistentes, vez que demonstram que as
partes não firmaram contrato de expansão (PEX) no período entre 25.08.1996 e
30.06.1997, mas em outras datas, ou houve a existência de tarifa de habilitação (a
qual, diversamente daquela de participação financeira em que impunha ao
consumidor a aquisição de ações da empresa respectiva, apenas concedia ao
assinante o direito de haver, em caráter permanente, o serviço público de telefonia
junto à concessionária), PCT, ou transferência do direito de uso, caso em que
eventual indenização estaria justificada se demonstrada a aquisição das ações nas
condições estabelecidas na ação civil pública. Dessa forma, patente que o
requerente não é titular do direito tutelado na sentença proferida na ACP no
0632533-62.1997.8.26.0100.
A respeito da radiografia do contrato, cumpre destacar que sua
juntada se mostra suficiente para a análise da satisfação da pretensão da parte
requerente. Isso, porque, constatando que a parte tem direito a receber a diferença
acionária, o cálculo do valor da ação será feito com base na data do trânsito em julgado.
Ou seja, desnecessária a juntada de outros documentos. Ressalte-se, ainda, que a
própria Telefônica, no processo de no 1108734.34.2014, revelou a existência de um
banco de dados interno integrado com o Banco Bradesco (agente custodiante) em que
constam todas as informações dos contratantes com base no CPF/CNPJ. Dessa forma,
levando-se em consideração, inclusive, que na transição da TELESP para TELEFÔNICA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254592-15.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
os contratos tiveram seus números modificados, considera-se correto o documento
apresentado. Ademais, muito embora, a radiografia do contrato seja
confeccionada unilateralmente, ela é aceita pela jurisprudência como prova idônea da
existência do contrato a ser liquidado (plano de expansão), não havendo razão para que
não lhe seja dada a mesma fidedignidade nos casos em que as informações ali contidas
revelar a inexistência do contrato ou o não enquadramento no dispositivo da sentença. É
por isso que o pedido feito na ação de liquidação de sentença, com relação a
SIRLENE DE SOUZA SANTOS, EDSON RAMAO BENITES FERNANDES, FRANCISCO
DA CRUZ DANTAS FILHO, VILMAR MARTINS DE CASTRO, ALFREDO ROMÃO DOS
SANTOS, ANSELMO DE SOUZA SANTOS, ÁLVARO ARJOL, ALDEMIR MONTANHEI
EPP, LIGNALVA CRISTINA DE SOUZA RIBEIRO, JOÃO CARLOS FERNANDES,
MARIA LUCINEIDE DE CARVALHO BONILHA, LUIZ JOSÉ DA SILVA, ELISABETH
MARIA MELLO DE MORAIS deve ser deve ser extinto por ausência de interesse
processual da parte autora, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
Por fim, frise-se que, ainda que as radiografias tenham sido
juntadas após o prazo assinalado, tal fato não elide a validade da documentação,
sendo certo que essa circunstância não autoriza deferir direitos a pessoas não
legitimadas, sob pena de vulnerar o que se decidiu na ação coletiva, transitada em
julgado.
Porém, e desde já, deve-se reconhecer correta a habilitação dos
outros coautores mencionados na decisão agravada. Ainda, os critérios de cálculo
adotados pelo juízo de origem são, em parte, os mesmos consagrados por esta corte,
como se verá abaixo, cabendo adequação quanto à dobra acionária e eventos
societários.
Conforme já mencionado, na sentença proferida nos autos da Ação
Civil Pública no 0632533-62.1997.8.26.0100 (confirmada pelo Tribunal), que transitou em
julgado em 15 de agosto de 2011, fora declarada a nulidade da cláusula 2.2 dos
instrumentos dos contratos de participação financeira e investimentos, a qual permitia
que a TELESP subscrevesse as ações em momento posterior à integralização, e com
base no valor médio de mercado (VMM), deixando de proceder à subscrição com base

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254592-15.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
no valor patrimonial da ação (VPA) e na data da integralização; assim, os consumidores
deixaram de receber a quantidade exata de ações que lhes eram devidas, haja vista que
o VMM, à época, era superior ao VPA.
Consequentemente, a todos que aderiram ao plano de expansão
de telefonia, no período de 25.8.1996 a 30.6.1997 (data em que houve a cessação das
ações naqueles termos), foi reconhecido o direito de obter a complementação das ações
subscritas, com base no valor patrimonial, de acordo com o montante dos contratos
integralizados, mediante entrega das ações aos subscritores ou realização do respectivo
pagamento, cabendo ao consumidor a escolha.
Quanto ao método de apuração do valor devido, este Relator,
em casos análogos ao presente, vem autorizando a adoção do método de cálculo
estabelecido pelo C. STJ, pelo qual o valor da ação a ser considerado deve ser o da data
do trânsito em julgado. Com efeito, não sendo possível a entrega das ações, o valor da
indenização deve corresponder ao número de ações a que a parte tinha direito na data
da integralização (balancete do mês da integralização) multiplicado por sua cotação na
Bolsa de Valores no dia do trânsito em julgado da demanda coletiva. Encontrado esse
valor, o mesmo deve ser corrigido monetariamente a partir do pregão da Bolsa de
Valores do dia do trânsito em julgado e juros desde a citação na ação civil pública. Nesse
sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS
COMO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRT E CELULAR CRT.
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CÁLCULO DO CONTADOR. IRREGULARIDADE. MATÉRIA DE
PROVA. SÚMULA 7/STJ. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. COTAÇÃO EM BOLSA NA
DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA DEMANDA. 1. Embargos de declaração recebidos como
agravo regimental em face do nítido caráter infringente das razões recursais. Aplicação dos
princípios da fungibilidade recursal e da economia processual. 2. Para se concluir que a prova cuja
produção fora requerida pela parte recorrente é ou não indispensável à solução da controvérsia,
seria necessário se proceder ao reexame do conjunto fático-probatório, providência incompatível
com a via estreita do recurso especial, a teor do enunciado da Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça. 3. "Não sendo possível a entrega das ações, seja em relação à telefonia fixa, seja em
referência à telefonia móvel, uma forma de se resolver o problema é estabelecer-se que o valor da
indenização será o resultado do produto da quantidade de ações multiplicado pela sua cotação na
Bolsa de Valores, exatamente do dia do trânsito em julgado da demanda, ou seja, o valor da ação
na Bolsa de Valores no dia em que o acionista passou a ter o direito irrecorrível de comercializá-las

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254592-15.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
ou aliená-las. Encontrado esse valor, o mesmo deve ser corrigido monetariamente a partir do
pregão da Bolsa de Valores do dia do trânsito em julgado e juros legais desde a citação" (REsp
1.025.298/RS, Segunda Seção, Relator o Ministro MASSAMI UYEDA, DJe de 11/2/2011).4. Agravo
regimental a que se nega provimento.” (EDcl no AREsp 266175/RS Ministro Raul Araújo, DJe
1o.7.2013).
“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
TELEFONIA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INVIABILIDADE DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONVERSÃO
EM PERDAS E DANOS. PREJUDICIALIDADE DAS ASTREINTES. 1. Inviabilidade do
cumprimento específico da obrigação de subscrever as ações oriundas dos contratos de
participação financeira. 2. Conversão da obrigação em perdas e danos com base na cotação das
ações na data do trânsito em julgado. Precedente da Segunda Seção. 3. Prejudicialidade das
astreintes ante a inviabilidade do cumprimento específico da obrigação. 4. Inocorrência de coisa
julgada quanto às astreintes. Precedente. 5. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (AgRg no
REsp 1351033/RS, Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 26.3.2014).
Importante consignar que o valor da ação na data do trânsito em
julgado era de R$47,27 (como alegado pela própria TELEFÔNICA em demanda análoga:
Processo 1009740-88.2016.8.26.0006, 3a Vara Cível - Foro Regional VI - Penha de
França, fl. 115).
Da opção de emissão de ações
A sentença na ação coletiva impôs condenação alternativa,
consistente na emissão das ações ou seu pagamento, na forma mais favorável ao
consumidor adquirente. Se assim o é, não há, ao devedor, direito de escolha de emissão
de ações, como se pretende nas defesas da Telefonica, a pretexto de aplicação dos arts.
252 do Código Civil e 800 do Código de Processo Civil. Claramente se vê que a
pretensão de efetuar a emissão de ações é desvantajosa ao consumidor em cotejo com
a opção de pagamento do valor das ações que deixaram de ser emitidas à época
própria.
Dos juros de mora
Os juros de mora incidem da citação do processo originário, o que
encontra guarida no entendimento esposado pelo STJ, pelo qual “Para fins de julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254592-15.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei
11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir
da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em
responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." (REsp
1361800/SP, Relator para o acórdão Ministro SIDNEI BENETI, DJe 14.10.2014).
Em idêntico sentido, o mais recente julgado envolvendo a própria
TELEFÔNICA, conforme ementa abaixo transcrita:

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
TELEFONIA.
CONTRATO
DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
EXECUÇÃO
INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO ALTERNATIVA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO NA
DEMANDA COLETIVA. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Nas execuções
individuais de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito dos adquirentes de
linha telefônica à complementação de ações em contratos de participação financeira, os juros
moratórios incidem a partir da citação ocorrida na fase de conhecimento da demanda coletiva. 3.
Aplicação da tese jurídica firmada no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.370.899/SP e
1.361.800/SP: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento
da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja
configuração da mora em momento anterior." 4. Recurso especial não provido.” (REsp
1689245/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 18.06.2019).
Da dobra acionária, dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio.
No tocante ao recebimento da dobra acionária, dividendos e
juros sobre o capital próprio, por não serem encargos independentes, mas, sim,
produto das ações ou essenciais ao capital aplicado, essa Colenda Turma Julgadora
entendia ser possível a inclusão de tais valores no cálculo da diferença acionária sempre
que na inicial a parte autora fizesse requerimento expresso nesse sentido.
A Turma Julgadora não desconhecia a jurisprudência pacífica do
STJ sobre o tema, tampouco o teor da Súmula 551, de que não caberia ao Juiz
encarregado do cumprimento de sentença ampliar os limites objetivos da sentença
executada, incluindo itens patrimoniais não pleiteados ou não deferidos especificamente
em capítulos do veredicto, porque isso representaria ofensa da coisa julgada. Todavia,
por se tratar de ação civil pública, proposta pelo Ministério Público e não por cada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254592-15.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
acionista (ora habilitante), entendia-se que a sentença emitida era especifica quando ao
objeto principal e poderia ser modelada em cada caso particular, adaptando-se as
circunstâncias individuais de quem ingressasse para navegar, com predicados próprios,
nas águas tranquilizadas pela coisa julgada.
Pois bem.
O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgado proferido no dia
19.03.2020 do RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2) de Relatoria
do MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO, decidiu pela exclusão da verba relativa à dobra
acionária, vez que para haver o direito à complementação acionária da telefonia móvel -
dobra acionária é necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de
conhecimento, não cabendo, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, querer
incluir verbas não albergadas.

No mesmo julgado tratou, ainda que indiretamente, também do
tema relativo ao pagamento dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio, motivo
pelo qual tais verbas não serão mais consideradas. Abaixo a integra da decisão (grifos
nosso):
RECURSO ESPECIAL No 1.866.932 - SP (2020/0062630-2)
RELATOR : MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
RECORRENTE : TELEFÔNICA BRASIL S.A
ADVOGADOS : RENATO CALDEIRA GRAVA BRAZIL - SP305379
LÍVIA REGINA FERREIRA IKEDA - RJ163415
CAETANO FALCÃO DE BERENGUER CESAR - SP321744A
FABIANO DE CASTRO ROBALINHO CAVALCANTI - SP321754
JOÃO LUCAS PASCOAL BEVILACQUA - SP357630
RECORRIDO : JOSE PAULINO MENDONCA
ADVOGADO : TERESA CRISTINA CAVICCHIOLI PIVA - SP150785
DECISÃO
EMENTA: RECURSO ESPECIAL. TELEFONIA. LIQUIDAÇÃO. VIOLAÇÃO AO
ART. 1.022 DO CPC/15. INEXISTÊNCIA. DOBRA ACIONÁRIA. INDEVIDA
AMPLIAÇÃO DO ALCANCE OBJETIVO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES.
1. Não há que falar em violação ao art. 1.022 do CPC/15 quando a matéria em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254592-15.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu
pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à
pretensão da parte recorrente.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os valores
referentes às ações da telefonia celular, a chamada dobra acionária, não podem
ser concedidos sem que conste expressamente no título executivo judicial
conteúdo condenatório alusivo à referida verba sob pena de incorrer-se em
indevido elastecimento do alcance objetivo da coisa julgada.
3. Recurso especial parcialmente provido.
1. Cuida-se de recurso especial interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A, com
fundamento no art. 105, III, a, da Constituição da República, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado:
Apelação Ação de liquidação de sentença envolvendo contrato de participação
financeira no plano de expansão de telefonia Improcedência - Caso em que a parte adquiriu o plano de
expansão durante o período delimitado pela ação civil pública, sendo que a negociação baseada na Portaria
86/91 não interfere no direito alegado Definição dos critérios para cálculo das diferenças devidas - Aplicação
do entendimento do Tribunal, no que couber, sobre a apresentação da radiografia, os critérios de cálculo do
valor devido e consectários decorrentes do reconhecimento à subscrição acionária Provimento, em parte.
Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.
Em suas razões recursais, aponta a parte recorrente ofensa ao disposto nos arts.
141, 492, 502, 508, 509, §4o, e 1.022 do CPC.
Alega negativa de prestação jurisdicional por omissão. Insurge, ainda, contra a
inclusão da dobra acionária nos cálculos de liquidação sem que essa verba tenha constado do título
exequendo ou sequer dos pedidos formulados na ação coletiva.
Contrarrazões ao recurso especial às fls. 325-336.
Crivo positivo de admissibilidade na origem (fls. 337-338).
É o relatório. Decido.
2. Não há falar em violação ao art. 1.022 do CPC/2015, pois o eg. Tribunal a quo
dirimiu as questões pertinentes ao litígio, com fundamentação clara e suficiente. Cabe destacar que não
significa omissão quando o julgador adota outro fundamento que não aquele perquirido pela parte.
A propósito:
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. IMÓVEL RURAL. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973 (1.022
do CPC/2015). INEXISTÊNCIA. 2. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO DE QUE O RECORRENTE
ERA POSSUIDOR DE MÁ-FÉ. BENFEITORIAS ÚTEIS E NÃO NECESSÁRIAS NÃO INDENIZÁVEIS.
REVISÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO IMPROVIDO.
1. De acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico desta Corte Superior,
não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 nos casos em que o acórdão recorrido resolve com coerência e
clareza os pontos controvertidos que foram postos à apreciação da Corte de origem, examinando as
questões cruciais ao resultado do julgamento.
[...] 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1608804/MT, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254592-15.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2016, DJe 27/10/2016).
3. No mais, cinge-se a controvérsia recursal sobre a alegada necessidade de
exclusão da dobra acionária por não constar do título executivo.
Ressalta-se que o que se mostra relevante é a abrangência do título, salvo
naquelas referidas hipóteses em que a própria lei ou a jurisprudência dispensam condenação expressa -
como os juros moratórios, mercê do art. 293 do CPC/1973 (art. 322 do NCPC) e da Súmula n. 254/STF -,
circunstância não verificada no caso em exame.
Por outro lado, como se trata de controvérsia em torno do alcance objetivo da
coisa julgada, é irrelevante saber se a dobra acionária seria consectário lógico da condenação às ações da
telefonia fixa.
A jurisprudência da Casa, em linha de princípio, não amplia a coisa julgada com o
propósito de permitir a execução de determinadas rubricas não contempladas no título executivo, a despeito
de reconhecer sua decorrência lógica do direito principal tutelado na fase de conhecimento.
Veja-se, por exemplo, que na Ação Civil Pública n. 98.0016021-3, ajuizada pela
Associação Paranaense de Defesa do Consumidor - Apadeco -, na Justiça do Paraná objetivando o
recebimento dos expurgos inflacionários referentes aos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, o STJ
não vem permitindo a execução individual de juros remuneratórios não contemplados no título. Por isso que
se franqueia a via da ação individual de conhecimento para a busca dos juros remuneratórios a cujo respeito
se omitira a ação coletiva.
Confiram-se:
PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
APADECO.
POUPADOR.
PRETENSÃO A RECEBIMENTO DE JUROS NÃO ABRANGIDOS PELO ACÓRDÃO QUE DECIDIU AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. PROPOSITURA DE AÇÃO AUTÔNOMA PELO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE.
[...] 2. Na ação civil pública no 98.0016021-3, ajuizada pela Associação
Paranaense de Defesa do Consumidor perante a Justiça do Paraná, objetivando o recebimento, por
consumidores, dos expurgos inflacionários relativos aos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, não
foram deferidos juros contratuais por todo o período, até a data do efetivo paramento, por ausência de
pedido da APADECO.
Nessa hipótese, é possível ao consumidor requerer, em ação individual
autônoma, o pagamento dessa verba, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada.
3. Recurso Especial conhecido em parte e, nessa parte, improvido. (REsp
1165205/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 07/12/2010, DJe
02/02/2011)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS/CONTRATUAIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
APADECO. COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. PROVIMENTO.
1. "É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios, mensais e
capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a menor nas cadernetas de poupança nos
meses de junho/87 e janeiro/89, pois, quanto àquela verba, inexiste coisa julgada em razão de ação civil
pública movida pela Apadeco." (EDcl no REsp 1135181/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011) 2. Agravo regimental provido. (AgRg no Ag

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254592-15.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
1098926/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/04/2013, DJe
09/05/2013)
AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO DE COBRANÇA - PLANOS ECONÔMICOS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL PARA AFASTAR A
OCORRÊNCIA DE COISA JULGADA. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.
[...] 2. A Segunda Seção desta Corte consagrou o entendimento de que os juros
remuneratórios pedidos na inicial da ação civil pública movida pela APADECO (Associação Paranaense de
Defesa do Consumidor) contra a CEF (Caixa Econômica Federal) e estipulados na sentença transitada em
julgado incidem apenas nos meses de junho de 1987 e janeiro de 1989, quando ocorreu remuneração a
menor das cadernetas de poupança, motivo pelo qual, é possível ao consumidor requerer, em ação
individual autônoma, o pagamento dessa verba, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1309253/PR, Rel. Ministro
MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 14/02/2013)
CIVIL
E
PROCESSO
CIVIL.
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
RECURSO
RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RECURSOS ESPECIAIS
REPETITIVOS. PRESCRIÇÃO. RESTITUIÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.
[...] 2. É possível, em ação ordinária, a cobrança de juros remuneratórios, mensais
e capitalizados, por todo o período, sobre os índices creditados a menor nas cadernetas de poupança nos
meses de junho/87 e janeiro/89, pois, quanto àquela verba, inexiste coisa julgada em razão de ação civil
pública movida pela Apadeco. [...] (EDcl no REsp 1135181/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 09/08/2011, DJe 19/08/2011)
Mais recentemente, esse entendimento foi reafirmado no âmbito da Quarta
Turma, em precedente específico, referente à ação civil pública cuja sentença se executa (n.
1998.01.016798-9, Idec vs. Banco do Brasil, que tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF):
DIREITO
CIVIL
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA
N.
1998.01.016798-9 DE BRASÍLIA/DF. IDEC VS. BANCO DO BRASIL. JUROS REMUNERATÓRIOS.
AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INCLUSÃO DA VERBA.
IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. 1. Não tendo havido condenação expressa ao pagamento de
juros remuneratórios na ação civil pública n. 1998.01.016798-9 (Idec vs. Banco do Brasil), que
tramitou na 12a Vara Cível de Brasília/DF, descabe a inclusão dessa verba na fase de execução
individual, sob pena de indevida ampliação do alcance objetivo da coisa julgada. 2. Recurso especial
provido. (REsp 1349971/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
26/08/2014, DJe 15/09/2014)
Exemplo de que a estreita correlação entre uma verba deferida na sentença e
outra que poderia ter sido não é razão suficiente para elastecer o alcance objetivo da coisa julgada, é
o que se tem verificado na jurisprudência da Casa em relação ao direito a dividendos referentes a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254592-15.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
ações não subscritas em companhias de telefonia. Em sendo omissa a sentença quanto aos
dividendos, descabe buscar sua inclusão na fase de execução, sob pena de ofensa à coisa julgada.
Verbis:
AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM S.A. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SÚMULA 283/STF. PREQUESTIONAMENTO. NÃO
OCORRÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. DIVIDENDOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VALOR PATRIMONIAL
DA AÇÃO. COISA JULGADA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA
7/STJ.
[...] 4. Os dividendos, não sendo objeto de deliberação no título executivo,
devem ser excluídos do cálculo da condenação, por incidência da coisa julgada. [...] (AgRg no AREsp
136.262/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe
11/06/2013)
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIVIDENDOS REFERENTES ÀS AÇÕES DA CRT PARTICIPAÇÕES S/A.
DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
EXISTÊNCIA. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO E PROCRASTINATÓRIO. APLICAÇÃO DE
MULTA. ART. 557, § 2o, CPC.
1. Os valores referentes aos dividendos sobre as ações da CRT
Participações S/A não podem ser concedidos em sede de cumprimento de sentença sem que conste,
no título executivo judicial, conteúdo condenatório alusivo à referida verba. Na hipótese, impõe-se
sua exclusão em obediência ao instituto da coisa julgada material. [...] (AgRg nos EDcl no AREsp
106.937/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe
10/09/2012)
O mesmo raciocínio foi outras vezes utilizado para os juros sobre capital
próprio referentes a ações não subscritas:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL
EM RECURSO ESPECIAL. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE
JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO. NATUREZA JURÍDICA QUE NÃO SE CONFUNDE COM
DIVIDENDOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO COM
APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 557, § 2o, DO CPC.
1. Os juros sobre o capital próprio possuem natureza jurídica distinta à dos
dividendos. Precedentes.
2. Não contemplados pelo título exeqüendo, não cabe a inserção dos juros
sobre capital próprio em sede de cumprimento de sentença, sob pena de ofensa ao instituto da coisa
julgada. [...] (EDcl no REsp 1225676/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado
em 12/04/2011, DJe 15/04/2011)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254592-15.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL.
EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO. COISA JULGADA.
1. Depende de condenação expressa no título executivo judicial a execução do
valor referente aos juros sobre capital próprio decorrentes de ações oriundas de contrato de
participação financeira para aquisição de linha telefônica. 2. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1160323/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2011, DJe 21/03/2011)
Nessa ordem de ideias, cumpre trazer à colação os ensinamentos de Luiz
Rodrigues Wambier acerca do princípio da fidelidade ao título, ao consignar:
Já tivemos oportunidade de afirmar que: 'o pedido formulado pelo autor da ação
de liquidação tem uma franca limitação, que é justamente a necessidade de obediência aos limites da
condenação, exatamente nos moldes em que se tenha fixado na sentença que se pretende liquidar'.
[...] Arruda Alvim, igualmente, assevera que na liquidação de sentença: 'hão de
ser respeitados necessariamente os termos da decisão liquidanda', pois não se pode inovar no processo de
liquidação.
Segundo afirma esse autor, a liquidação de sentença 'é um processo de
conhecimento que parte de uma limitação absolutamente intransponível, consistente justamente no teor da r.
sentença liquidanda'. Essa fidelidade ao título judicial deve ser observada não somente quando
há um processo de liquidação de sentença - por arbitramento ou por artigos - mas,
igualmente, quando se trata de hipótese encartável no art. 604 do CPC em que não há,
propriamente, processo de liquidação, uma vez que a liquidação é, por assim dizer,
automática, operando-se com a simples elaboração da memória do cálculo pelo credor. (in
Revista de Processo, no 117, ano 29, setembro-outubro de 2004, p. 260) No presente caso, a inclusão de
valores referentes à dobra acionária em liquidação, sem amparo no título executivo, configura ofensa ao
princípio acima apontado ao ampliar indevidamente os limites objetivos da coisa julgada.
Atenta a essa peculiaridade, a jurisprudência do STJ entende que
para haver o direito à complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é
necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de conhecimento, não
cabendo, em sede de liquidação ou cumprimento de sentença, querer incluir verbas não
albergadas.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO, NA
LIQUIDAÇÃO, DA DOBRA ACIONÁRIA NÃO CONSTANTE NA SENTENÇA. RAZÕES RECURSAIS QUE
NÃO IMPUGNAM O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254592-15.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
1. Não constando na sentença transitada em julgado a previsão da dobra
acionária, impossível a sua inclusão na fase de liquidação.
2. Os argumentos apresentados pela agravante (existência de pedido expresso de
dobra; e que a dobra está intrínseca no pedido de complementação de ações) não impugnam o fundamento
da decisão. 3. Razões recursais destoadas da fundamentação do decisum.
4. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp 1305989/SC, Rel. Ministro
MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/10/2018, DJe 10/10/2018)(g.n.)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE
PARTICIPAÇÃO
FINANCEIRA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
DOBRA
ACIONÁRIA
NÃO
CONTEMPLADA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NO CÁLCULO DA
INDENIZAÇÃO. COISA JULGADA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
1. A execução do valor indenizatório deve ser promovida nos estritos limites
determinados no título executivo judicial, não sendo possível a inclusão de parcelas relativas às ações da
telefonia móvel (dobra acionária) sem condenação expressa da fase de conhecimento, em obediência ao
instituto da coisa julgada material.
2. Para a caracterização da divergência jurisprudencial, não basta a simples
transcrição das ementas dos acórdãos confrontados, devendo ser mencionadas e expostas as
circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, sob pena de não serem atendidos os
requisitos previstos no art. 1.029, 1o, do CPC/2015 e no art. 255, § 1o, do RISTJ.
3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1070752/SC, Rel.
Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA
TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 21/11/2017)(g.n.)
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. CRT E CELULAR CRT.
ALEGAÇÃO GENÉRICA DE VIOLAÇÃO A LEI FEDERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO
RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA A DISPOSITIVO LEGAL.
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 535 DO
CPC. DOBRA ACIONÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
[...] 3. "A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à
complementação acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e
analisado em ação de conhecimento. Nesse sentido, a sentença transitada em julgado reconhecendo a
complementação acionária da telefonia fixa não enseja, logicamente, a complementação da dobra acionária,
ainda que a parte faça jus." (AgRg nos EDcl no REsp 1.404.861/SC, Rel.Ministro SIDNEI BENETI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 10/6/2014, DJe de 18/6/2014) 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no
AREsp 585.524/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 24/03/2015, DJe
23/04/2015)(g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254592-15.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL
TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RAZÕES DISSOCIADAS DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. RECURSO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
284/STF. QUANTO À CORREÇÃO DOS CÁLCULOS E À RADIOGRAFIA DO CONTRATO PARA
INSTRUÇÃO DAS AÇÕES. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ. SOBRE O DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO ACIONÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE
CONCLUIU CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA STJ/83. RECURSO IMPROVIDO.
1. A falta de fundamentação na indicação dos dispositivos legais indicados como
violados enseja o desprovimento do recurso, nos termos da Súmula n. 284/STF.
2. Tendo o Tribunal de origem considerado corretos os cálculos apresentados
pelo contador judicial, bem como que a radiografia do contrato, dadas as particularidades do caso, seria
suficiente para instrução das ações, incabível se mostra a revisão dessas conclusões por meio de recurso
especial, consoante o enunciado n. 7 da Súmula desta Corte Superior.
3. Para que haja efetivo direito à complementação acionária da telefonia
móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e analisado em ação de
conhecimento. Dessarte, não havendo condenação à referida complementação, inviável que se
incluam nos cálculos exequendos as ações decorrentes da dobra acionária.
Precedentes deste STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 540.208/SC,
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe
06/11/2014)(g.n.)
CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA
MATÉRIA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS No 284/STF E 211/STJ. DIREITO À DOBRA ACIONÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DO PEDIDO NA FASE DE CONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA No 83 DO STJ.
1. O acionista manejou, na origem, embargos de declaração, alegando omissão
no julgamento do apelo em relação a matéria devolvida neste recurso especial (valor devido no cumprimento
de sentença), que foram rejeitados.
2. Neste recurso, não apontou a violação do art. 535 do CPC, não ensejando o
prequestionamento necessário para análise do argumento objeto do especial.
3. Esta Corte Superior, em tais casos, assentou que se o tema não foi apreciado
pelo Tribunal a quo é inadmissível o recurso especial (Súmula no 211 do STJ).
4. É necessário que, na ação de conhecimento, tenha havido reconhecimento
expresso ao direito à dobra acionária (telefonia móvel), não cabendo, no cumprimento de sentença, tal
inclusão na memória de cálculo em razão da coisa julgada ter-se realizado sobre o direito da
complementação acionária da telefonia fixa.
5. O acionista não apresentou argumento novo capaz de modificar a conclusão
alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça. Incidência da
Súmula no 83 do STJ.
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 550.519/SC, Rel. Ministro
MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2014, DJe 25/11/2014)(g.n.)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254592-15.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM S/A.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO QUE NÃO CONTEMPLA AS AÇÕES DA "DOBRA
ACIONÁRIA". INCLUSÃO NOS CÁLCULOS APRESENTADOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA
MANTIDA. IMPROVIMENTO.
1.- A jurisprudência do STJ entende que para haver o direito à complementação
acionária da telefonia móvel - dobra acionária - é necessário que o pedido seja expresso e analisado em
ação de conhecimento. Nesse sentido, a sentença transitada em julgado reconhecendo a complementação
acionária da telefonia fixa não enseja, logicamente, a complementação da dobra acionária, ainda que a parte
faça jus.
2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar o decidido,
que se mantém por seus próprios fundamentos.
3.- Agravo Regimental improvido. (AgRg nos EDcl no REsp 1404861/SC, Rel.
Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/06/2014, DJe 18/06/2014)(g.n.)
Desse modo, o acórdão recorrido está em dissonância com o entendimento do
STJ, merecendo reforma nesse ponto.
4. Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso especial para
determinar a exclusão da verba relativa à dobra acionária.
Publique-se. Intimem-se.
Brasília, 13 de março de 2020.
Ministro Luis Felipe Salomão
Relator
Diante do exposto, o montante decorrente da dobra acionária,
dos dividendos e dos juros sobre o capital próprio não deve ser incluído no
cálculo da diferença acionária pela ausência de previsão no título executivo.
Dos eventos societários
Em relação aos eventos societários ocorridos entre a data da
integralização e a data do trânsito em julgado, ainda que outrora o posicionamento desta
Turma Julgadora os tenha desconsiderado, passa-se agora a reputá-los necessários
para fins de pagamento das diferenças acionárias, sobretudo porque esta é a única
maneira de se aferir o número de ações que atualmente correspondem à quantidade
apurada à época da integralização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254592-15.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
A utilização da quantidade histórica de ações sem a devida
correspondência com as respectivas evoluções acionárias ocorridas no período
desrespeita as oscilações do mercado de capitais, além de colocar a parte exequente em
condição privilegiada em relação à executada e aos demais acionistas que, nas mesmas
condições e no mesmo período, adquiriram ações da executada. Haveria, na hipótese,
enriquecimento sem causa por parte do (a) exequente, o que não se admite no
ordenamento jurídico.
Assim, a apuração do correto montante devido à (ao) exequente,
deve observar: (a) Fato Relevante do ano de 1999, pelo qual uma ação preferencial
emitida pela Telesp foi substituída por 5,4173 ações preferenciais de emissão da
Telespar e (b) Fato Relevante do ano de 2005, pelo qual houve o agrupamento das
ações na proporção de 1.000 ações existentes para 01 ação da respectiva espécie. Tais
eventos refletem a realidade normal do mercado de ações e podem ser confirmados no
próprio sítio da Telefônica Brasil S.A.
Registre-se que no julgamento do REsp no 1.647.879/SP, por
decisão monocrática publicada em 31.10.2017, o Min. Paulo de Tarso Sanseverino
consignou que o Tema 667 também abarcou a necessidade de considerar as operações
de grupamento e desdobramento acionários ocorridas entre a data de emissão das
ações e o trânsito em julgado da demanda: “Com efeito, conforme se verifica no acórdão
proferido pela Segunda Seção desta Corte Superior, no julgamento do Recurso Especial
Repetitivo n.o 1.387.249/SC, de minha relatoria, processado sob o rito do art. 543-C do
CPC/1973, o quantitativo de ações relativas à companhia sucessora, hoje existente, deve
ser calculado levando-se em conta o número de ações apurado com base no balancete
mensal (Súmula 371/STJ), multiplicado por um fator de conversão, o qual engloba o
grupamento de ações. Isso porque o quantitativo de ações apurado na data da
integralização não corresponde ao mesmo número de ações referente às empresas
sucessoras, em virtude da realidade do mercado acionário”. No mesmo sentido: REsp n.
1.723.989/PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 2.4.2018; REsp n. 1.671.482/PR,
Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 27.3.2018; REsp n. 1.698.580/SP, Rel. Min.
Moura Ribeiro, DJe 13.3.2018; REsp n. 1.712.342/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira,
DJe 5.3.2018.
A 4a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254592-15.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
Paulo, competente para o julgamento dos casos relacionados à ACP n.
0632533-62.1997.8.26.0100, interpreta o julgado acima no sentido de ser necessária a
inclusão dos eventos societários no cálculo da diferença acionária, vez que estão
diretamente relacionados com o aspecto estrutural das ações e não só com o valor
econômico delas. Assim, ainda que não haja pedido expresso, eles devem ser
observados, nos moldes do julgamento do REsp no 1.647.879/SP que tratou de questões
específicas do Tema 667 (Recurso Especial Repetitivo n.o 1.387.249/SC).
Por todo o exposto, dá-se provimento, em parte, ao recurso para
para extinguir o feito em relação a SIRLENE DE SOUZA SANTOS, EDSON RAMAO
BENITES FERNANDES, FRANCISCO DA CRUZ DANTAS FILHO, VILMAR MARTINS
DE CASTRO, ALFREDO ROMÃO DOS SANTOS, ANSELMO DE SOUZA SANTOS,
ÁLVARO ARJOL, ALDEMIR MONTANHEI EPP, LIGNALVA CRISTINA DE SOUZA
RIBEIRO, JOÃO CARLOS FERNANDES, MARIA LUCINEIDE DE CARVALHO
BONILHA, LUIZ JOSÉ DA SILVA, ELISABETH MARIA MELLO DE MORAIS. Diante de
tal decisão, estende-se aos autores aqui mencionados a condenação ao
pagamento das verbas de sucumbência fixadas pela sentença de fls. 395 e
seguintes, ressalvada eventual gratuidade deferida. Em relação a VERA LÚCIA
BOMFIM DE DEUS, VALESCA NAREZZI DE AGUIAR, ROSA ALBINA CAMARA
CHALEGRE, TEREZINHA DOS SANTOS BARBOSA, VERGINIO DOMENICE, SILVIO
TALAVERA, SERGIO ROBERTO BONFIM, SELMA CARLOS DA SILVA, ROSE
APARECIDA SUSUKI, ROBERTO SUSUKI, NELSON PELEGRINI DOS SANTOS,
NELCIDES VARGAS DIAS, FLORICE MORATO DA SILVA SOUZA, JACINTO BELO DE
SOUZA, ISAAC ESTEVAM DO PRADO, JESUZ RIBEIRO, GISLENE CASTRO DO
NASCIMENTO, GILBERTO DIAS, ELISABETH RODRIGUES MACHADO SUSUKI,
DULCE MARA RIZZATO MENEZES, WILSON PRADO DA SILVA, APARECIDO
PEREIRA CHALEGRE, APARECIDO CARDOSO DA SILVA, ANGELA MARIA DE SENE
OLIVEIRA,
CACILDA
ROQUE
DE
ANDRADE,
JOSÉ
RODRIGUES,
JOSÉ
CAVALCANTE COSTA ME, JOSÉ APARECIDO VIEIRA DE SOUZA, MARIA ALICE DOS
SANTOS, MARIA JOSEFA DA SILVA, MARIA GALANTE DOMENICE, CARLOS
ANTONIO DE OLIVEIRA, LUIZ C. BONILHA GRÁFICA ME, LUCIO ROBERTO COSTA
DE OLIVEIRA, LUCI CARDOSO E CLAUDINEI SOUZA COSTA fica mantida a
habilitação diante do reconhecimento do direito à complementação acionária pleiteada,
determinando-se ao Juízo de Primeiro Grau, diante das matérias elencadas e
justificadas, organize e desenvolva os atos preparatórios da mensuração do quantum,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2254592-15.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto no -
com a exclusão do pagamento da dobra acionária, observando-se os eventos societários
e os demais critérios aqui pontuados.
Tendo em vista a sucumbência recíproca, e diante da vedação
expressa à compensação da verba honorária (artigo 85, §14, do CPC) ambas as partes
devem pagar honorários sucumbenciais ao advogado da parte contrária.
Com a reforma no tocante à inclusão dos eventos societários e
exclusão da dobra acionária aqui determinada, a Telefônica obteve significativo proveito
econômico. Todavia, por ser ilíquido esse montante não há como fixar percentual (entre
10% e 20%) de condenação de verba honorária, como determina o art. 85, §2, do CPC.
Sendo assim, o Tribunal delibera fixar o valor de R$1.500,00 (um mil reais) a ser pago
pela parte autora, devendo ser observada eventual gratuidade deferida, com fundamento
no §8o (Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do §2o). A referida quantia
atende aos preceitos legais relativos à matéria e ainda remunera satisfatoriamente o
trabalho dos nobres patronos.
A ré, por sua vez, fica condenada no pagamento dos honorários
advocatícios, os quais são ora fixados em 15% do valor da condenação (art. 85, §2o, do
CPC).
ENIO ZULIANI
Relator